Tribunal: TJMT
Processo: 8018690-27.2015.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8018690-27.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Mandato]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME - CNPJ: 09.664.611/0001-09 (RECORRENTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.471.390/0001-88 (RECORRIDO), RICHARDSON DELFINO GONCALVES - CPF: 070.707.769-93 (ADVOGADO), FABIANO PENALVA VERDOLIN - CPF: 879.860.601-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS, que extinguiu o feito, em fase executória, com fundamento na suposta inexistência de bens penhoráveis da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a extinção do cumprimento de sentença, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis, ocorreu de forma prematura, haja vista que não foram esgotadas todas as diligências disponíveis para a localização de bens da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Observou-se que as únicas diligências realizadas foram por meio do sistema SISBAJUD, e,
posteriormente a tentativa infrutífera de penhora de bens que guarnecem o imóvel,

não tendo sido realizada tentativa via sistema RENAJUD, tampouco o juízo se pronunciou sobre a utilização do sistema INFOJUD.

O Juízo de origem poderia, alternativamente, realizar nova pesquisa via SISBAJUD (na modalidade teimosinha) ou INFOJUD, como expressamente requerido pela parte exequente.

Assim, a extinção do cumprimento de sentença, fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, não se mostra sustentável, uma vez que não se esgotaram os meios executórios disponíveis para a satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e, no mérito, PROVIDO, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam realizadas diligências complementares visando à localização de bens da executada, em conformidade com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Tese de Julgamento: "A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis somente é admissível após o esgotamento de todas as diligências judiciais e extrajudiciais disponíveis para a localização de bens do devedor, exigência que, no caso dos autos, não foi cumprida."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 53, §4o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 11/11/2024, DJE 18/11/2024; N.U 1021225-07.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado em 07/11/2024, DJE 08/11/2024; N.U 1041328-95.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME contra sentença proferida pelo 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS, que julgou extinto o feito, já em fase executória, ante a ausência de bens penhoráveis da executada.

A parte Recorrente requer a reforma da sentença que extinguiu o processo, sob a alegação de que não houve esgotamento das vias judiciais na busca de bens penhoráveis.

Passo à análise meritória.

Analisando detidamente o processo em epígrafe, observa-se que as únicas diligências realizadas foram por meio do sistema SISBAJUD, e, posteriormente a tentativa infrutífera de penhora de bens que guarnecem o imóvel, não tendo sido realizada tentativa via sistema RENAJUD, tampouco o juízo se pronunciou sobre a utilização do sistema INFOJUD, expressamente pleiteado pela Exequente.

Saliente-se que o Juízo de origem poderia ter realizado nova tentativa de pesquisa via SISBAJUD na modalidade teimosinha, bem como a pesquisa de bens via INFOJUD, a fim de que fossem identificados eventuais bens em nome da parte Recorrida, ou ainda, a penhora dos meios de pagamento da executada.

Logo, a extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois houve apenas uma tentativa de penhora por meio do SISBAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, incluindo consultas aos sistemas informatizados disponíveis.

Ressalto que, a medida extrema de extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis somente pode ocorrer após o esgotamento de todas as diligências judiciais e extrajudiciais disponíveis para localização de bens do devedor, o que não se verificou no caso.

Desse modo, tenho que os atos praticados pelo Juízo de origem não se mostram suficientes para sustentar que não existem bens penhoráveis, sendo imperiosa a desconstituição da sentença, para determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento da execução.

Nesse sentido, já decidiu esta TRMT:

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos.

3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução.

4. Recurso provido.

(N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ante a inexistência de bens penhoráveis. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, argumentando que não foram esgotadas todas as diligências cabíveis para a localização de bens do devedor. O executado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis foi prematura; e (ii) determinar se o retorno dos autos à origem é necessário para a realização de diligências complementares visando à localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis deve ser medida excepcional, conforme o artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, e somente pode ocorrer após o esgotamento de todas as diligências disponíveis para localização de bens, como consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros instrumentos informatizados à disposição do Poder Judiciário.

O princípio da efetividade da tutela jurisdicional impõe ao magistrado a adoção de todas as medidas possíveis para satisfazer o crédito do exequente, evitando a extinção prematura do processo.

Precedentes jurisprudenciais reiteram que a extinção do cumprimento de sentença sem o exaurimento das diligências viola o direito do credor e configura cerceamento de defesa, devendo ser anulada para permitir a continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis somente pode ocorrer após o esgotamento de todas as diligências judiciais e extrajudiciais disponíveis para localização de bens do devedor.

A adoção de medidas para satisfazer o crédito do exequente é exigência do princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 11.11.2024, DJE 18.11.2024; N.U 1021225-07.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado em 07.11.2024, DJE 08.11.2024.

(N.U 1041328-95.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam realizadas as diligências necessárias à localização de bens do devedor.

Ante o Exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025